Tribunal: TJMT
Processo: 1001142-10.2021.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001142-10.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), IZAÍAS JOSÉ GONÇALVES DOS SANTOS (RECORRENTE), FRANCISCO LERIANO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1001142-10.2021.8.11.0000

RECORRENTE: IZAÍAS JOSÉ GONÇALVES DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO SIMPLES – NULIDADE ABSOLUTA RECONHECIDA DE OFÍCIO – DEFESA DEFICIENTE – ACUSADO ASSISTIDO POR DIVERSOS DEFENSORES NOMEADOS – FALTA DE CONTINUIDADE DA DEFESA TÉCNICA – PREJUÍZO DEMONSTRADO – SÚMULA 523 DO STF – PRISÃO PREVENTIVA – RÉU PRESO HÁ UM ANO E OITO MESES – SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES –
NULIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO, COM A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS, DENTRE ELAS, O MONITORAMENTO ELETRÔNICO POR TORNOZELEIRA
.

“No processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu”
[STF, Súmula 523].

Há de ser reconhecida nulidade absoluta do processo, ainda que de ofício, quando comprovado nos autos que o acusado não teve uma defesa técnica apropriada, sendo claramente prejudicado com a nomeação de defensores pontuais para cada ato do processo, tratando-se de uma defesa meramente formal, havendo prejuízos imensuráveis ao acusado, porquanto nenhum deles o orientou ou o preparou para seu interrogatório, tampouco arquitetou uma tese de defesa apta a buscar sua absolvição ou até mesmo sua impronúncia.

Comprovado nos autos o excesso de prazo para encerramento da fase do
judicium accusationis
, máxime pelo reconhecimento da nulidade processual, a substituição da prisão preventiva – que perdura há aproximadamente um ano e oito meses – por medidas cautelares diversas, é medida que se impõe.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Izaías José Gonçalves dos Santos, em face da decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara da Comarca de Barra do Bugres, que o pronunciou pela prática do crime de homicídio simples [art. 121,
caput
, do CP], submetendo-o a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri.

A defesa postula a absolvição sumária do recorrente, em face da presença da excludente de ilicitude da legítima defesa.

A 1ª Promotoria de Justiça Criminal da Comarca de Barra do Bugres requer a manutenção da decisão hostilizada.

O juízo de origem manteve a decisão hostilizada por seus próprios fundamentos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora de Justiça, Silvana Correa Vianna, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o recorrente, Izaías José Gonçalves dos Santos, vulgo “Mineiro”, a prática do crime de homicídio simples [art. 121,
caput
, do CP]
[1]
, perpetrado em face de Francisco Leriano, epíteto “Cícero Preto”, porquanto, segundo se extrai de excerto da peça acusatória:

“No dia 5 de julho de 1999, em horário não determinado, no estabelecimento comercial denominado ‘Bar e Restaurante Fivela de Ouro II’ localizado no Distrito de Nova Fernandópolis, neste município e comarca de Barra do Bugres/MT, o indiciado IZAÍAS JOSÉ GONÇALVES DOS SANTOS, conhecido como ‘MINEIRO’, ofendeu a integridade corporal da vítima, FRANCISCO LERIANO, que veio a óbito em decorrência das lesões sofridas, conforme laudo de necropsia de fl. 6-IP, demonstradas no mapa topográfico para localização de lesões de fl. 7/7v.

Apurou-se que na manhã do dia dos fatos a testemunha, WALMIR DA SILVA (fl. 9), administrador do estabelecimento comercial acima nominado, encontrou a vítima, já sem vida, sob uma mesa de sinuca existente no referido bar.

A testemunha ERES FERREIRA DO PRADO (fl. 10), relatou que no dia em que se deram os fatos, por volta de 5h00min, IZAÍAS JOSÉ esteve em sua casa e disse que havia saído da beira do Rio Sepotuba, por volta de 21h00min do dia anterior,
‘porque havia encrencado com o Cícero’
, afirmando, ainda, que em razão disso passou a noite em uma ‘tapera’ existente no vilarejo, e, inclusive, estava sem roupas porque havia deixado tudo para trás, até dinheiro, e não poderia voltar para buscar.

No dia seguinte à morte da vítima, a testemunha ERES FERREIRA, juntamente com a testemunha JOÃO MORAES NETO, estiveram na ‘tapera’ indicada pelo indiciado e lá encontraram uma camisa com vestígios de sangue”.

Encerrada a instrução preliminar, o juízo de origem pronunciou o recorrente, assim fundamentando:

“17. Por fim, provada a materialidade, a autoria, como dito acima, ressalta de modo indiciário, pois os depoimentos acostados aos autos, tanto os obtidos perante a autoridade policial, como em juízo, indicam o acusado epigrafado como sendo o provável autor do delito noticiado nos autos.

18. O réu
Izaías José Gonçalves dos Santos
, em seu interrogatório (CD-fl. 232), disse que:

‘[...] esse homicídio foi o seguinte: ele judiou muito comigo, numa época. Aí eu vim trabalhar aqui na Fernandópolis aqui, em um serviço na Fernandópolis aí. Trabalhei trinta dias, não conheço ninguém. Aí eu fui em um boteco, nesse boteco, na época não tinha esse negócio aí. Aí eu fui lá comprar uns objetos, fumo, isqueiro, essas coisas que eu uso. Aí eu cheguei lá, fiquei conversando com o senhor lá, aí chega esse homem e falou:
‘mas o que você está fazendo aqui?’
Falei:
‘não, eu estou trabalhando aí, dando uma roçada, uma derrubada’
. Aí ele:
‘já terminou?’
Eu digo:
‘não, não terminei ainda’
. Aí ele falou:
‘então o seu tempo acabou, de hoje em dia você não faz mais nada aqui’
. Aí pegou e me bateu, me jogou no chão, aí ele pegou a arma dele e investiu em mim, aí que aconteceu. Aconteceu que ele pegou, me bateu, me jogou no chão, e, antes disso, ele já tinha me batido já. Ele me deu um murro que eu desmaiei no chão, aí ele ficou me olhando para ver se eu levantava, aí eu levantei e ele já colocou a mão na cintura dele. Aí eu levantei e já fui nele. Eu levantei e ele investiu em mim e eu investi nele, foi o que aconteceu. Ele investiu em mim primeiro com a mão na cintura, aí eu estava com a faca e aconteceu. Atingi ele, agora aonde eu não sei, eu sei que atingiu ele. Não, senhor, foi com uma faca. Não chegou a disparar porque não deu tempo para ele. Olha, eu lembro que foi só uma só. Eu não sei em que região, eu sei que só foi uma e eu saí, eu fui embora, aí eu não fiquei sabendo, não sei se ele morreu, se é vivo (...). Olha, eu não tenho a menor ideia de como segurei. Olha, eu não sei, eu sei que ele investiu em mim, eu fiz a minha defesa (...). Ele já tinha judiado comigo uma vez (...) eu fui embora, eu saí fora, aí eu não sei o que aconteceu [...]’.

19. Buscando corroborar para a elucidação dos fatos, a testemunha
João Moraes Neto
(qualificada nos autos) esclarece que (CD - fl. 181):

“[...] foi debaixo da mesa de sinuca. Quando eu fiquei sabendo do fato, meu cunhado tomava conta da lanchonete para mim. Aí meu cunhado falou que eles ‘comprou’ um ‘corotinho’, os dois, e saíram para ir embora. Aí o meu cunhado fechou o bar, estava muito frio, e foi dormir. No outro dia ele me ligou de um orelhão, aí eu fui lá, cheguei lá e vi aquele fato, no dia eles brigaram uns cem metros longe da lanchonete, estava o ‘corotinho’ lá e eles, e o rastro dele que veio morrer debaixo da mesa de sinuca. Ele trabalhava para o seu (...) Gordo, uns cinco quilômetros do boteco, esse homem que matou. Aí nós fomos lá, pegamos os documentos dele e ficamos sabendo que ele tinha passado no barraco do seu Eres Ferreira Prado e tinha pedido a camisa do seu Eres. Dá uns dezesseis quilômetros mais ou menos, (...) aí ele veio, só que ele não foi lá no barraco, ele foi lá no seu Eres, que trabalhava com peão também. Nós pegamos e levamos lá e entregamos lá na delegacia (...) estava debaixo da mesa, morto. O que eu vi lá era golpe de faca, porque até as tripas estavam para fora; Onde eu vi foi na barriga. Eu via ele na vilinha. Eu ficava mais na fazenda, eu não sou muito de sair, mas para mim era gente boa. Eu nunca vi falar, ele sempre ia lá, porque ele trabalhava pertinho’.

20. No mesmo sentido, a testemunha
Walmir da Silva
(qualificada nos autos) relatou em juízo que encontrou a vítima no outro dia cedo, embaixo da mesa de sinuca, já praticamente sem vida, imputando a autoria delitiva ao réu. Transcrevo trechos externados no ato (CD - fl. 181):

‘[...] estava trabalhando, noite de frio. Quem saiu foi o Cícero, né, ele saiu com o corote, pegou a ‘bicicletinha’ dele e disse que ia embora; Acho que era nome, todo mundo chamava de Cícero. Eu vi uma vez, umas duas vezes, ele estava trabalhando com um homem lá. Pegou o corote e foi embora. No outro dia quando eu abri a porta, estava debaixo da mesa de sinuca. O Francisco era conhecido lá, ele ficava mais em Fernandópolis. Tomava as ‘pinguinhas’ dele mas era calmo. Eu liguei para o patrão dele, o Ferrari, ele tinha uma fazenda para frente, onde ele morava. Mais cedo ele ainda estava vivo, ele ainda mexia o olho, eu perguntei quem tinha feito, ele já quase não falava mais nada. Passou um homem lá em Fernandópolis e disse que o cara passou lá na casa dele e falou:
‘eu dei umas furadas num cabra aí, não sei se ele morreu’
. Esse cara tomou café e foi para a Barra. Isso, acho que foi esse daí. Eu dormia no bar. O Izaías eu vi umas duas vezes, não tinha conhecimento. Esse que matou. Não, ele falou para outro cara, quando ele já ia embora, o cara falou que ele tinha jogado a camisa lá. A camisa foi levada para a delegacia.
Provável que é o Izaías
[...]’.

Estas foram as provas indicadas pelo magistrado de origem.

Um fato chamou minha atenção neste caso: nenhuma das testemunhas inquiridas em juízo declarou, peremptoriamente, ter sido o acusado o autor da infração penal.

Trago à baila trecho das alegações finais defensivas para melhor fundamentar minha conclusão:

“A saber, a testemunha
João Moraes Neto
, em audiência de instrução e julgamento (f. 169), dono do bar à época em que ocorreram os fatos, somente revelou que seu funcionário achou o corpo da vítima em seu estabelecimento, e que
não presenciou o suposto homicídio
.

Ademais, a testemunha
Walmir da Silva
(f. 169), em juízo, afirmou que abriu o bar e encontrou o corpo da vítima embaixo de uma mesa, já morto, sendo que o último contato que teve com o réu foi pela manhã, muito antes do cometimento do suposto homicídio.

A testemunha
Eres Ferreira Prado
(f. 181), disse, em juízo, que não estava no local dos fatos e
não pode afirmar quem matou a vítima Francisco
. Reiterou que não sabe se foi o réu que matou Francisco. Alegou que o réu tão somente deu um pedaço de pão, café e um copo de leite para o réu. Expôs que somente ouviu o boato de que era o réu que havia matado Francisco. Negou que o réu tenha dito qualquer coisa a ele e disse que não viu marca de sangue no réu”.

Extrai-se, portanto, que o principal indício que autorizou a pronúncia do recorrente consistiu em sua confissão qualificada.

E a indagação que faço é: se o réu tivesse sido devidamente assistido por um defensor que se preocupasse em arquitetar uma tese defensiva apropriada, e o preparasse para seu interrogatório de maneira tecnicamente correta, teria ele sido pronunciado?
Creio que não
.

Porém, para compreendermos melhor todo o histórico de defesa colocado à disposição do acusado, devemos regressar ao início da persecução penal, ocorrido em
27/3/2008
, não olvidando que o crime foi perpetrado em
5/7/1999
.

A denúncia foi recebida em
20/6/2008
.

O acusado não foi localizado para citação, conforme certidão datada de 29/10/2009
[2]
, razão pela qual foi citado por edital
[3]
.

Na decisão proferida em 3/2/2012
[4]
, o juízo de origem determinou a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional. Na mesma oportunidade, acolheu o pleito ministerial de produção antecipada de provas, designando a audiência de instrução para 21/5/2012, com a nomeação da
Defensoria Pública Estadual
para assistir o réu.

No aludido ato processual, promoveu-se a inquirição das testemunhas Antônio Santana Barbosa e Eres Ferreira Prado. Determinou-se, também, a expedição de carta precatória para oitiva das testemunhas João Moraes Neto e Walmir da Silva.

As testemunhas João Moraes Neto e Walmir da Silva foram ouvidas por meio de carta precatória, perante o Juízo da 2ª Vara da Comarca de Juara, em 29/1/2013, nomeando-se para aquele ato a advogada
Márcia de Campos Luna
.

Na data de 12/8/2013 a Defensoria Pública Estadual manifestou-se nos autos
[5]
, pugnando pelo reconhecimento da nulidade absoluta dos atos praticados após a citação por edital, em especial da produção antecipada de provas, alegando violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

Após manifestação ministerial contrária à pretensão defensiva, o magistrado de origem, em 30/10/2013, não só indeferiu o pedido de reconhecimento de nulidade dos atos processuais como acolheu requerimento da Promotoria de Justiça para decretar a prisão preventiva do acusado, com fundamento na aplicação da lei penal
[6]
.

O mandado de prisão foi efetivamente cumprido em 31/7/2019, ou seja, quase seis anos depois de sua expedição.

Após o cumprimento do mandado, o réu foi devidamente citado em 15/8/2019 e, diante da informação obtida pelo oficial de justiça, no sentido de impossibilidade de constituir advogado, o magistrado de origem, considerando a ausência de Defensor Público, nomeou o Núcleo de Prática Jurídica da Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT – para atuar na defesa do acusado.

O Núcleo de Práticas Jurídicas da UNEMAT, em petição subscrita pelo professor substituto, Maxsuel Pereira da Cruz, apresentou resposta à acusação, sustentando sua inocência, ou seja, alegando a tese de negativa geral, não suscitando nenhuma preliminar ou alegando qualquer nulidade processual.

Assim, o magistrado designou o interrogatório para
11/12/2019
.

Na data aprazada, ocorreu o interrogatório do acusado.

Na oportunidade, o professor substituto da UNEMAT, Maxsuel Pereira da Cruz, formulou um requerimento inusitado ao magistrado que presidiu o ato, postulando a nomeação de advogado dativo para apresentações dos memoriais finais, uma vez que seu contrato com a instituição de ensino findaria em 19/12/2019.

Nesse diapasão, o juízo de origem,
“considerando a ausência de Defensor Público para atuar nos processos da 3ª Vara Criminal”
, nomeou o advogado Francisco Arantes Neto
“especialmente para apresentar os memoriais finais”
.

No entanto, tendo em vista a nomeação de novo Defensor Público para atuar na Comarca de Barra do Bugres, as alegações finais foram ofertadas pela aludida instituição, e subscritas pela Defensora Pública Estadual, Josiane Alves Barros, que pugnou pela impronúncia, ante a ausência de indícios suficientes de autoria delitiva, subsidiariamente, rogou a absolvição sumária, em razão da tese de legítima defesa apresentada pelo acusado durante seu interrogatório. Postulou, também, a revogação da prisão preventiva ou a concessão da prisão domiciliar.

Vale dizer: a defensora que apresentou as alegações finais não acompanhou nenhum ato da instrução probatória, em especial o interrogatório do acusado.

Não se põe dúvida de que estamos diante de uma situação totalmente atípica.

Apenas para rememorar, em um único processo o réu teve nomeado em sua defesa
quatro
advogados distintos.

E, pior, cada um participando de um ato isolado.

Os dois primeiros participaram das audiências relativas à produção antecipada de provas, sendo eles o Defensor Público Estadual, Leandro Fabris Neto, e a advogada Márcia de Campos Luna.

Após a citação, o réu passou a ser assistido pelo Núcleo de Práticas Jurídicas da UNEMAT, cujo professor substituto, Maxsuel Pereira da Cruz, responsável em acompanhar o interrogatório, requestou ao magistrado a nomeação de outro profissional para apresentar as alegações finais, que, por sua vez, foram ofertadas pela Defensora Pública Estadual, Josiane Alves de Barros.

Apenas a título de registro, as razões recursais foram subscritas por outra profissional, no caso, pela Defensora Pública, Amanda Pereira Leite Dias.

Nenhum profissional, portanto, teve sequência na defesa do acusado.

Pelo contrário.

O Defensor Público Estadual que participou da primeira audiência não acompanhou a segunda, ainda que tenha sido realizada por meio de carta precatória. E o advogado que acompanhou o interrogatório, sequer apresentou as alegações finais.

Assim, refaço a pergunta feita linhas atrás: se o réu tivesse sido devidamente assistido por um único defensor, que se atentasse aos detalhes, que se preocupasse em desempenhar com esmero seu papel constitucional de assistir aos hipossuficientes, seria ele pronunciado?

Lamentavelmente, a defesa do acusado foi insofismavelmente prejudicada, pois não houve uma continuidade, mas, apenas nomeações pontuais para atuar no presente feito, seja pela fuga do réu por vários anos, que ensejou a produção antecipada de provas, seja pela escassez de Defensor Público para atuar na Unidade Judiciária em questão.

Mas isso não é tudo.

Infelizmente – e aqui não é uma crítica pessoal ao profissional, Maxsuel Pereira da Cruz, ex-professor da UNEMAT –, nem sempre um Núcleo de Práticas Jurídicas possuem estrutura técnica e pessoal para representar bem um acusado,
sobretudo quando está preso
, notadamente no sentido de estudar minuciosamente o caso, analisar as provas até então produzidas, orientar o assistido e prepará-lo satisfatoriamente para o interrogatório.

No caso, a situação é ainda pior porque o vínculo do profissional com a instituição de ensino estava prestes a ser encerrado, autorizando a conclusão de que ele não estava concentrado o bastante para preparar o acusado para o importantíssimo ato processual.

Não se tem notícias sequer de que o advogado responsável em acompanhar o réu durante o interrogatório teve prévio contato com ele, salvo aqueles famosos “cinco minutinhos” – quando muito – que o réu tem com seu defensor antes da audiência, apenas por
mera formalidade
, diga-se de passagem.

Não estou colocando a deficiência da defesa toda na conta do profissional que “assistiu” o interrogatório, até mesmo porque ele deveria ter vários muitos outros afazeres na instituição de ensino na qual lecionava e estava prestes a ser desligado.

Com efeito, a culpa deve ser atribuída ao Estado, porquanto era imprescindível a nomeação de um Defensor Público para assistir a defesa do acusado, ou a nomeação de um advogado atuante na área criminal, ainda que pago com o dinheiro público, para bem desempenhar seu papel.

Entretanto, pelas circunstâncias do caso, ouso afirmar que o réu somente confessou o delito, ainda que de maneira qualificada, porque teve tolhido o direito à orientação necessária por uma defesa técnica, porquanto não houve um profissional que tenha tido o trabalho, ou tempo necessário, para arquitetar uma tese de defesa compatível com as provas até então coligidas.

Data máxima vênia
, apenas a título de argumentação, se o advogado nomeado para representa-lo no interrogatório tivesse se dado ao trabalho de ouvir todas as testemunhas, de analisar o teor dos depoimentos colhidos, certamente verificaria que nenhuma delas havia apontado o réu como o autor do delito e, por certo, não o orientaria a confessar a autoria do delito – se é que houve tal orientação –, ainda que sob o manto da excludente de ilicitude da legítima defesa.

Neste viés, a mim está claro que a deficiência da defesa causou prejuízos imensuráveis ao acusado, razão pela qual deve ser reconhecida, ainda que de ofício, a nulidade do interrogatório e dos atos subsequentes, dentre elas, a decisão de pronúncia
[7]
.

Por mais que se diga que o réu esteve assistido em todos os atos processuais, a ampla defesa, em minha visão, não se funda na mera formalidade de um profissional comparecer à audiência, ouvir os depoimentos e assinar o termo de audiência.

Não basta a defesa técnica ser meramente formal; ela precisa, ainda, ser
plena e efetiva
.

Nesse sentido, cito magistral doutrina de Renato Brasileiro de Lima:

“[...] se, ao tempo do sistema inquisitivo, o papel do defensor era de pouca importância, vez que exercido pelo próprio órgão julgador, em um sistema acusatório como o nosso, que preza pelo respeito à ampla defesa, a defesa técnica, além de necessária e indeclinável, deve ser plena e efetiva. Por isso, a Súmula n. 523 do Supremo dispõe:
‘no processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prejuízo para o réu’
. Assim, caso haja falha na atuação do defensor, com a causação de prejuízo ao acusado, o processo deve ser anulado. Em outras palavras, não basta assegurar a presença formal (ou virtual) de um defensor. No curso do processo penal, é necessário que se perceba efetiva atividade defensiva do advogado no sentido de assistir seu cliente”
[8]
.

Insisto na afirmação de que o réu não foi devidamente assistido no ato do seu interrogatório. À vista de que a instrução criminal atinente às provas da acusação eram extremamente frágeis – incapazes de autorizar a pronúncia do réu, cujo
standard
de prova é o da
probabilidade elevada
– tivesse ele tido mínima orientação e seu defensor, jamais teria confessado o crime, ainda que tenha alegado ter atuado em legítima defesa.

Na maioria das vezes, como no caso em análise, o réu necessita ser orientado pelo profissional que o assiste, inclusive na compreensão e alcance do seu direito ao silêncio, no de não produzir prova contra si mesmo e seguir uma estratégia eficiente que o livre da imputação, pela absolvição ou impronúncia em se tratando de crime contra a vida.

Nessa linha de pensamento, diante do contexto fático-probatório apresentado, não consigo chegar a outra conclusão – por maior esforço hermenêutico que se faça – de que estamos diante de uma gritante e induvidosa situação de
prejuízo presumido
, porquanto obstou-se ao réu seu direito sagrado e constitucionalmente assegurado à ampla defesa e ao contraditório em sentido material, e não apenas meramente formal.

Passo, agora, à análise no respeitante à imprescindibilidade da manutenção da prisão preventiva do recorrente.

Pelo que se depreende dos autos, o encarceramento provisório foi decretado único e exclusivamente para aplicação da lei penal, haja vista a evasão do distrito da culpa
[9]
.

De fato, conquanto a prisão tenha sido decretada em 30/10/2013, o mandado de prisão somente foi cumprido em 31/7/2019, ou seja, após o lapso temporal de quase seis anos.

Contudo, o acusado está preso cautelarmente há aproximadamente
um

ano e oito meses
, e, com o reconhecimento da nulidade do interrogatório e dos demais atos processuais subsequentes, ensejará ainda mais a demora para conclusão da fase do
judicium accusationis
, ou seja, da instrução preliminar do Tribunal do Júri.

Some-se a isso que o delito em questão foi praticado em julho de 1999, isto é, há mais de duas décadas, e não há nenhum outro registro criminal existente em desfavor do acusado.

Nesse diapasão, a meu sentir, nada obsta a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão.

À vista do exposto,
de ofício
, reconheço a nulidade absoluta do processo por deficiência da defesa e, de consequência, determino a nulidade do interrogatório e dos demais atos subsequentes, devendo o magistrado de origem garantir ao acusado o direito à ampla defesa e ao contraditório material, com a nomeação do Núcleo da Defensoria Pública Estadual atuante na referida Unidade Judiciária, ou, na sua ausência, por um advogado militante na área criminal.

Determino, ainda, a substituição da prisão preventiva do recorrente pelas seguintes medidas cautelares:

(i) comparecimento bimestral em juízo, até o quinto dia útil, para informar e justificar suas atividades, podendo,
se for o caso
, o juízo de origem deprecar o acompanhamento do cumprimento desta condição ao juízo da residência do paciente;

(ii) comprovar, no prazo de
cinco dias
, perante o juízo de origem, seu endereço atual;

(iii) não se ausentar da comarca de sua residência sem autorização judicial, comunicando à autoridade judiciária, imediatamente, eventual mudança de endereço, fornecendo o novo lugar em que poderá ser encontrado;

(iv) não se envolver em outro fato criminoso;

(v)
monitoração eletrônica por tornozeleira
.

Delego ao juízo de origem a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor do recorrente,
salvo se por outro motivo estiver preso
, advertindo-o expressamente sobre as medidas cautelares impostas, e
sobre a possibilidade de decreto de nova prisão, em caso de descumprimento
, ficando o juízo de origem responsável, ainda, pela realização da audiência para colocação da tornozeleira eletrônica.

Desde já fica o juízo de origem autorizado a
revogar
, a
substituir
ou a
acrescentar
outras medidas cautelares.

Cientifique, imediatamente, o juízo de origem, encaminhando cópia do presente acórdão, independentemente de sua publicação, para que possa cumprir as determinações nele contidas quanto à soltura do acusado e a colocação da tornozeleira eletrônica.

É como voto.

[1]
Ação Penal n. 0001020-59.1999.811.0008 – 3ª Vara da Comarca de Barra do Bugres.

[2]
Id. 73924456.

[3]
Id. 73924458.

[4]
Id. 73924467.

[5]
Id. 73924483 e 73924484.

[6]
Id. 73924486 e 73924487.

[7]
STF, Súmula 523: “No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu".

[8]
Código de Processo Penal Comentado, Salvador: Editora Juspodivm, 2016, p. 726.

[9]
Trecho da decisão que decretou a prisão preventiva: “Pelo que consta nos autos, verifica-se que está nele consubstanciada a materialidade do delito e indícios de autoria que recaem sobre o autuado, já que a vítima fora encontrada sem vida após ter tido uma discussão com o denunciado, que na data do fato sequer dormiu em sua residência e de lá evadiu-se levando somente a roupa do corpo, sendo encontrado no local onde ele (denunciado) pernoitara uma camisa contendo vestígios de sangue”.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2021